Tribunal: TJDFT
Processo: 0710681-94.2025.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Direito de família. Apelação cível. Impugnação à gratuidade de justiça. Juntada de documentos. Violação do dever de fundamentação. Preliminares rejeitadas. Inovação recursal reconhecida. Alimentos avoengos. Hipossuficiência financeira do avô não comprovada. Inadimplemento do genitor demonstrado. Vínculo temporário da genitora. Natureza subsidiária da obrigação. Exoneração da pensão alimentícia. Impossibilidade. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de exoneração de alimentos avoengos, mantendo a obrigação alimentar do avô paterno em favor da neta menor de idade.
2. O recorrente alegou hipossuficiência financeira, sustentando que subsiste exclusivamente com benefício assistencial governamental.
3. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido de exoneração dos alimentos avoengos, reconhecendo a necessidade da menor e a insuficiência dos genitores em garantir sua subsistência.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de exoneração da obrigação alimentar avoenga, diante da alegada hipossuficiência financeira do avô paterno.
III. Razões de decidir
5. Quanto à impugnação à gratuidade de justiça, cabe à parte impugnante a produção de prova robusta em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Preliminar rejeitada.
6. Não houve requerimento de redução da prestação alimentícia na instância a quo, tratando-se, portanto, o pedido de inovação recursal, o qual não pode ser conhecido. Inovação recursal reconhecida.
7. Em relação ao requerimento de juntada de documentos aos autos, especialmente os extratos financeiros do ano de 2025 e elementos probatórios que comprovariam a superveniência da hipossuficiência do recorrente, tem-se que esse é o ônus da prova do apelante, não podendo ser imputado a outrem, tampouco ao Juízo. Preliminar rejeitada.
8. Não há ausência de fundamentação se o julgador deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Preliminar de violação do dever de fundamentação rejeitada.
9. A obrigação alimentar dos avós possui natureza subsidiária e complementar, sendo exigível apenas quando demonstrada a impossibilidade ou insuficiência dos genitores.
10. O genitor da menor encontra-se em local incerto e não sabido, com ordem de prisão por inadimplemento alimentar, e a genitora possui vínculo empregatício temporário, sem estabilidade financeira.
11. O recorrente não comprovou de forma suficiente sua alegada hipossuficiência, tendo atuação como advogado e movimentações financeiras relevantes em anos anteriores.
12. O ônus da prova da incapacidade financeira é do autor, que não apresentou documentos atualizados e completos que comprovassem sua alegação.
IV. Dispositivo
13. Recurso conhecido. Preliminares de impugnação à gratuidade de justiça, juntada de documentos em sede recursal e violação do dever de fundamentação rejeitadas. Inovação recursal reconhecida. No mérito, apelo desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373; CC, art. 1.696.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1790332, 0705055-51.2021.8.07.0011, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJe: 02/12/2023; Acórdão 1693673, 0701731-31.2022.8.07.0007, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/04/2023, publicado no DJe: 10/05/2023.